Tribunal: TJPA
Processo: 0800991-68.2024.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800991-68.2024.8.14.0055

APELANTE: DAIRES DO SOCORRO CASTRO DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800991-68.2024.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE: DAIRES DO SOCORRO CASTRO DE LIMA

ADVOGADO: DR. VINICIUS HESKETH NETO OAB/PA 32.202

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE VETORES INDEVIDAMENTE NEGATIVADOS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006) NO PATAMAR MÁXIMO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Daires do Socorro Castro de Lima contra sentença (09/02/2025, ID nº 25450902) que a condena pelo art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, com fundamento na convergência dos depoimentos policiais, apreensão de drogas e circunstâncias de flagrante. A defesa argui nulidade por busca domiciliar ilegal e, no mérito, absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, pleiteia redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação de fração de 1/6 ou 1/8 por circunstância negativa e reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo. O Ministério Público pugna pela rejeição da preliminar, manutenção da condenação e, nesta instância, manifesta-se pelo parcial provimento para reconhecer o tráfico privilegiado e reformar a pena-base (ID nº 28497044).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a entrada policial no domicílio da recorrente, após avistada a entrega de invólucro e a fuga para a residência, é lícita à luz do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência; (ii) estabelecer se o conjunto probatório (depoimentos policiais, laudos e apreensões) é suficiente para manter a condenação pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal e se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), com consequente redimensionamento da reprimenda e fixação de regime e substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada policial em domicílio se legitima quando precedida de fundadas razões e situação de flagrante, bastando justa causa demonstrada em consonância com as provas (art. 5º, XI, CF/1988; Tema 280/STF; AgRg no HC n. 777.170/RS), o que se verifica diante da visualização da entrega de invólucro, recebimento de dinheiro e evasão da recorrente para o interior da casa.

4.

Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo sob contraditório e harmônicos com os demais elementos (auto de apreensão e laudo toxicológico), são idôneos para lastrear a condenação (STJ, AgRg no HC 712.305/SC).

5.

O conjunto probatório comprova materialidade e autoria do tráfico na modalidade “ter em depósito”, com apreensão de 34 porções de “óxi”, R$ 449,00 em notas fracionadas, plásticos, tesoura e 8,636 g de benzoilecgonina (cocaína), além de celular (IDs nº 25450779 e 25450891).

6.

A exasperação da pena-base por “circunstâncias do crime” não se sustenta quando fundada em dados inerentes ao tipo penal e desprovida de peculiaridade concreta idônea, devendo o vetor ser neutralizado (Súmula 17 do Tribunal local).

7.

A natureza/quantidade de droga, quando o
quantum
apreendido é diminuto, não autoriza aumento da pena-base, impondo-se a fixação no mínimo legal (arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006; STJ, AgRg no AREsp n. 2.450.066/PR).

8.

A atenuante da confissão não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

9.

Inquéritos e ações penais em curso, bem como condenações por fatos posteriores sem trânsito em julgado, não servem para afastar ou modular a fração do tráfico privilegiado, sob pena de violação à presunção de inocência (STJ, AgRg no REsp 1.891.998/SP; STF, RE 591.054/SC), sendo cabível, no caso, a redução máxima de 2/3 (dois terços) diante da primariedade e ausência de trânsito em julgado em desfavor da ré (ID nº 25450901).

10.

Fixada a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, o regime inicial aberto se impõe, sendo possível a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP); mostra-se incompatível a manutenção da prisão preventiva com a fixação de regime inicial menos gravoso, impondo-se sua revogação e expedição de alvará de soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada em domicílio é lícita quando precedida de fundadas razões e flagrante, corroboradas pelos elementos dos autos.

2.

Depoimentos policiais colhidos sob contraditório, consonantes com laudos e apreensões, são aptos a fundamentar condenação por tráfico.

3.

É indevida a exasperação da pena-base por circunstâncias inerentes ao tipo ou por pequena quantidade de droga, impondo-se a fixação no mínimo legal.

4.

Inquéritos e ações penais em curso ou condenações por fatos posteriores sem trânsito em julgado não afastam nem modulam a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

5.

Reconhecido o tráfico privilegiado no patamar máximo, a pena pode ser fixada em regime aberto com substituição por restritivas, sendo incompatível a manutenção de prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 42; Súmula 231 do STJ; Súmula 17 do Tribunal local; Súmula do TJPA sobre vetores do art. 59 do CPB (menção na sentença).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 (RE nº 603.616); STF, RE nº 591.054/SC (RG); STJ, AgRg no HC n. 777.170/RS, Sexta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; STJ, AgRg no HC 712.305/SC, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.450.066/PR, Quinta Turma, j. 06/02/2024, DJe 14/02/2024; STJ, AgRg no REsp 1.891.998/SP, Quinta Turma, j. 14/06/2022, DJe 17/06/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para fixar a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto,

com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
, m
antendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800991-68.2024.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE: DAIRES DO SOCORRO CASTRO DE LIMA

ADVOGADO: DR. VINICIUS HESKETH NETO OAB/PA 32.202

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ré
DAIRES DO SOCORRO CASTRO DE LIMA
contra a sentença condenatória prolatada em 09/02/2025 (ID nº 25450902), que a condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A sentença fundamentou-se na convergência dos depoimentos policiais, na apreensão de substâncias entorpecentes, no acondicionamento típico do tráfico e na circunstância de flagrante, considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

A ré, em suas razões de apelação (ID nº 25450919),

pugna preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas, em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente requer o redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal, ou pela readequação da sanção, tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa
.

Pleiteia também o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 25450913), rejeita a preliminar de nulidade, argumentando que a entrada na residência da ré foi autorizada pela situação de flagrante, conforme jurisprudência consolidada (RE nº 603.616/STF), e que os depoimentos policiais são idôneos para fundamentar a condenação, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 695.249/SP). Destaca, ainda, a robustez do conjunto probatório, incluindo laudos toxicológicos, termos de apreensão e depoimentos convergentes, para comprovar a autoria e materialidade do crime.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
do mesmo para que seja reconhecido o tráfico privilegiado e reformada a pena base (ID nº 28497044).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca domiciliar ilegal:

No recurso a Recorrente impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
não
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que a Polícia Militar realizava rondas pela rua Luiz Francisco de Almeida no bairro das palmeiras quando avistou a Recorrente entregando um invólucro contendo ervas semelhante à maconha pesando 01g ao cidadão Robson de Jesus Batista Abreu e recebendo uma quantia em dinheiro em troca, razão pela qual a mesma saiu correndo em direção à sua residência. Em diligência adentraram no imóvel e em revista encontraram 34 (trinta e quatro) porções de óxi, o valor de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais) em notas fracionadas além de plásticos e tesoura.

Assim, é cediço que a Constituição Federal em seu art. 5º, XI consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Nesse sentido, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão (AgRg no HC n. 777.170/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Assim, o Supremo Tribunal Federal definiu no tema 280, que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva.

Nota-se que no presente caso, os agentes somente adentraram ao imóvel em razão da Recorrente
ao avistar a guarnição ter se evadido para o interior de sua residência
, o que se mostra suficiente para justificar a medida.

Ainda que a testemunha Robson tenha apresentado, no curso da instrução processual, versão divergente daquela narrada pelos policiais, tal circunstância não tem o condão de infirmar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, os quais se revestem de presunção de legitimidade e veracidade, em razão da fé pública que lhes é conferida no exercício de suas atribuições funcionais.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante da Recorrente deixam claro que a entrada no domicílio do mesmo não foi ilegal, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas:

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição da recorrente.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a Apelante foi presa em flagrante com

os seguintes entorpecentes: 34 (trinta e quatro)

porções de óxi; além de 01 (uma) tesoura; plásticos, a quantia de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais) em notas fracionadas e 01 (um) celular Samsung preto,
conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 25450779 p. 10) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 25450891).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos dos policiais prestados judicialmente (Thiago Pinto Correa e João Vitor Falcão Araújo), é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à ré, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva que esta, presa em flagrante, tinha em depósito entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a Apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidira na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.2.
Do pedido de redimensionamento da pena-base.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto):

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento do Apelante quanto ao crime de tráfico, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal.

Razão assiste a defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 09 (nove) anos reclusão, ante o reconhecimento de dois vetores desfavoráveis: natureza/quantidade da droga e circunstâncias do crime, conforme trecho a seguir:

“(...)

1. CULPABILIDADE:
normal a espécie;

2. ANTECEDENTES:
Tecnicamente primária;

3. CONDUTA SOCIAL:
sem maiores informações nos autos;

4. PERSONALIDADE:
sem maiores informações nos autos;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: anormais a espécie, visto que a acusada foi flagrada vendendo entorpecentes em frente a sua residência, agindo despreocupadamente,demonstrando ausência de temor punitivo e, contribuindo para o comércio de entorpecentes na área em que reside;

7. CONSEQUÊNCIAS:
não constam dos autos prova de maiores consequências negativas advindas do crime objeto de julgamento;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima é a coletividade. Em nenhum momento a coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, tem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: foi apreendida uma “espécie” de substância entorpecente, sendo COCAÍNA, drogas de elevada periculosidade social, facilmente comercializada, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. O que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO:
a quantidade apreendida foi o total de 8,636g (oito gramas seiscentos e sessenta e seis miligramas) de substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em

09 (nove) anos de reclusão e 600 (setecentos) dias-multa

(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo em virtude da comprovada hipossuficiência financeira do acusado), com fulcro no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

(...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída ao vetor
circunstâncias do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base da apelante.

Portanto, reformo a valoração referente às circunstâncias do crime e passo a considerá-la como
neutra.

Ademais, verifica-se que o Juízo de origem, também considerou a
natureza/quantidade do entorpecente
(
8,636g
de cocaína) para elevar a pena-base da recorrente acima do mínimo legal. No entanto, embora a espécie da droga constitua elemento idôneo para exasperar a sanção básica, o
quantum
apreendido não é suficiente para denotar maior reprovabilidade na conduta da agente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. (...)

2. A instância ordinária, atenta às diretrizes dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, considerou a natureza e a quantidade do entorpecente (17g de crack e 92g de maconha - e-STJ fl. 529) para elevar a pena-base da recorrente em um ano. Ocorre que o quantum apreendido não é suficiente para denotar maior reprovabilidade na conduta do agente.

3. Agravo regimental improvido. Concessão de habeas corpus de ofício para fixar a pena base no mínimo legal com o consequente redimensionamento da pena.

(AgRg no AREsp n. 2.450.066/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Portanto, reformo a valoração referente a natureza/quantidade de drogas e passo a considerá-la como
neutra.

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
houve reconhecimento da atenuante da confissão, contudo, deixo de aplicar em razão do impedimento da Súmula nº 231 do STJ, assim mantenho a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

2.3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“
II.8. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Nesse ínterim, afasto quaisquer teses de cabimento do privilégio ante o fato da acusada possuir diversos procedimentos criminais em andamento, por delito similar, registrados em espaços curtos de tempo. Tais fatos, somados aos registros colhidos nestes autos, apontam para afirmação de que a acusada se dedica ao tráfico com habitualidade.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, esta decidiu ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS POSTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)

3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores.

4. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1891998 SP 2020/0218570-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim, analisando a certidão de antecedentes criminal da Recorrente (ID nº 25450901 p. 1-2), verifico que não há sentenças
com trânsito em julgado
, logo, entendo que a Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base fixada nesta instância recursal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Nesse contexto, o decreto prisional a que foi submetida a recorrente após a prolação da sentença condenatória impugnada, deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que há muito consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
[1]
[2]
". Portanto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada contra
DAIRES DO SOCORRO CASTRO DE LIMA
, brasileira, natural de Santa Maria/PA, nascida em 20/05/1997, inscrita no CPF nº 043.373.172-95, filha de Maria Sueli Lima de Castro, residente e domiciliada na Rua Luiz Francisco de Almeida, bairro Palmeiras, São Miguel do Guamá-PA, CEP: 68660-000, atualmente custodiada e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver presa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto,

com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
, m
antendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I -
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado.
Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário (STF – HC N. 138.122, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE 22.5.2017).

[2]
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
. [...] 2.
Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso
. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau (STF – HC N. 130.773, Relatora:

Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 23.11.2015).

Belém, 10/10/2025